Tribunal: TJBA
Processo: 0558013-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558013-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, LARISSA AZI MARTINEZ

APELADO: PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LARISSA AZI MARTINEZ, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. BENS MÓVEIS LOCADO NÃO DEVOLVIDOS AO FINAL DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO MAQUINÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. VALIDADE. TERMO A QUO DOS ALUGUÉIS PREVISTOS NO ART. 575, CPC. DATA DA RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESÁGIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aduz a Apelante, preliminarmente, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 11, 489 e 1.022, todos CPC. O argumento não merece prosperar porque não ocorre ausência de fundamentação quando o juiz expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que o convenceram a chegar à conclusão contida na decisão, situação verificada nos autos. Ademais, o Julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pela parte, bastando, para afastar a incidência do art. 489, §1º, CPC, a adoção de tese explícita sobre a matéria em discussão.

2.

O argumento da parte ré segundo o qual os contratos firmados entre as partes contém disposições expressas que não possibilitam prorrogações tácitas; e que, para admitir a prorrogação contratual, não é suficiente a posse dos equipamentos em disputa, devendo a parte autora comprovar que continuou a prestar os serviços contratados não se sustentam. Há nos autos prova inequívoca de que os serviços continuaram sendo prestados pela parte autora, pois acostados aos autos os recibos de entrega dos certificados de análise relativos à água tratada nos anos de 2015 e 2016, tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; ao passo que a parte ré não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como, por exemplo, a devolução do maquinário locado. Acerca do prazo da locação, a normativa civil vigente afirma que o pacto cessará no prazo estipulado pelos contratantes, independentemente de notificação ou aviso; e que, caso findo o prazo, se a coisa não for restituída pelo locatário, a prorrogação será presumida, transformando-se em locação por tempo indeterminado. Inteligência dos arts. 573 e 574 do CC/02.

3.

No tocante à quantificação e especificação dos bens locados, constata-se a existência de documentação confeccionada e juntada pela própria parte ré listando bens de propriedade da parte autora instalados em 24 (vinte e quatro) de suas lojas, alguns deles retirados dos poços por outro contratado, incluindo alguns registros fotográficos. Não tendo a parte ré comprovado a restituição dos bens locados pela parte autora através das respectivas notas de devolução, acertada a condenação no pagamento de aluguel mensal dos bens e equipamentos locados, assim como na conversão em perdas e danos da obrigação de restituir os bens locados e não restituídos.

4.

Embora tenha sido realizada a prova pericial combatida pela parte ré, a conclusão alcançada na sentença está subsidiada na análise conjunta com as demais provas produzidas, mesmo porque o julgador não está adstrito à perícia judicial, podendo estabelecer o seu convencimento de acordo com os demais elementos de provas carreados aos autos, desde que de forma fundamentada.

5. Para efeitos de pagamento dos aluguéis dos bens móveis indevidamente retidos pelo locatário, portanto, deve-se fixar como termo
a quo
da penalidade a data da restituição parcial dos equipamentos, em observância à regra contida no art. 575, primeira parte, CC/02.

6. As notas fiscais acostadas aos autos demonstram que a remessa dos equipamentos para locação dataram dos anos de 1998 a 2008, e, portanto, tendo ocorrido a ruptura contratual em 20016 não pode a perda de tais bens ser indenizada pelo valor da sua nota fiscal, como pretende a Apelante, havendo mesmo que se considerar um deságio que, na hipótese dos autos, entendo ter sido alcançado com razoabilidade pelo Juízo Sentenciante, mesmo porque a grande maioria dos bens são do final da década de 1990 e do início dos anos 2000.

7. Cotejando os termos da inicial emendada com o comando sentencial integrado, depreende-se que dos formulados (resolução contratual; fixação de aluguel diário pela retenção do maquinário; conversão da restituição dos bens em perdas e danos, observados o valor integral das notas fiscais ou o valor de mercado dos bens; condenação em danos materiais; e condenação em danos morais), a parte autora sangrou-se vencedora em metade deles, considerando a quantidade de pedidos formulados e acolhidos, assim como a forma como foram acolhidos. Desse modo, correta a condenação das partes em 50% das custas processuais, cada uma.

8. No tocante, entretanto, ao rateio dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, “s
endo que cada parte deverá pagar ao advogado que defendeu os interesses da outra, metade do valor apurado, nos termos do art. 86, do CPC
”, tem-se que a sentença fixou verba em percentual inferior ao previsto no § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, não se admite a compensação dos honorários no caso de sucumbência parcial, a teor do § 14 do art. 85 do CPC.
Nesse sentido, necessário redimensionar os honorários sucumbenciais,
ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidos pela parte ré em favor do patrono da parte autora, já com a majoração de que trata o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso do demandado;
e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pela parte requerida (diferença entre o quanto pleiteado pela parte requerente na petição inicial e a condenação), devidos pela parte autora em favor do patrono da parte ré
.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de número
0558013-58.2016.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP

e
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente